Tribunal: TJES
Processo: 0007102-13.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007102-13.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. e outros

APELADO: ABRAHAO FELIPPE DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo das recorrentes, não se identifica a omissão apontada, tendo em vista que, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, restou expressamente enfrentada a matéria aduzida.

3
.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelas embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VIVERBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E VILLAGGIO D’ITALIA SPA & RESORT
em face do v. acórdão do evento nº 13096983, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pelas embargantes e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, “
tão somente para determinar que o montante a ser restituído ao autor seja monetariamente corrigidas pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, incidam juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária,
mantendo incólume
os demais termos d
a r. sentença objurgada
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 14138424, as embargantes aduzem que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:

I)
“
deixou de analisar a ausência de atraso na entrega da obra alegada pelo embargante
”;
II)
não enfrentou a inexistência de inadimplemento contratual por parte das embargantes, tendo em vista que a alteração do projeto decorreu de imposição do Ministério Público, não havendo supressão da unidade adquirida, nem mora relevante para justificar a resolução contratual;
III)
“
na remota hipótese de não se obedecer ao que restou estipulado no contrato, deve ser ao menos autorizada a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos apelados, nos termos do posicionamento majoritário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”;
IV)
“
Considerando o encerramento do contrato a pedido do embargado, incorreu em omissão a r. decisão embargada, uma vez que não explicitou o motivo pelo qual desconsiderou os critérios da incidência de juros moratórios sobre o montante a ser restituído, conforme a jurisprudência, ao definir que o termo inicial dos juros será a partir da citação e não do trânsito em julgado
”.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que as embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, percebe-se que o v. acórdão embargado abordou de forma expressa que a tese de que “
a

atuação do Ministério Público, solicitando alteração de licença ambiental concedida pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
IEMA, impediu a consecução do negócio quando já na fase de construção e finalização, não se presta a
exclusão da respo
n
sabilidade
da
s
requerida
s
”, ora embargantes.

Ademais, o v. acórdão foi preciso ao fundamentar que as embargantes violaram o dever de informação ao não indicarem prazo para entrega das obras, razão pela qual aplicou-se a interpretação mais favorável ao consumidor que,
in casu
, foi a data narrada pelo ora embargado na exordial como estipulada verbalmente pela embargantes e, “
ainda

que se considere o prazo de tolerância, verifica-se que

as apelantes

incidiram
em mora quanto à entrega do imóvel,

tendo em vista que

n
a
data d
a interposição
da
ação
, em
28/03/2016
,
o
empreendimento
ainda não havia sido entregue
”.

Outrossim, o v. acórdão também afastou, de modo expresso, a “
retenção de parte dos valores adimplidos pelos apelados na medida em que o desfazimento do contrato decorre de culpa exclusiva da
s
apelante
s
, o que
enseja a aplicação da
súmula nº 543 do Tribunal da Cidadania
”, bem como fundamentou que “
os juros
moratórios
deve
m incidir

a partir d
a c
itação, conforme
regra disposta no art. 405 do CC
,
uma
vez que
a rescisão do contrato de compra e venda se deu por culpa exclusiva da
s
apelante
s

(
promitent
e
s

vendedora
s
),
que de
ram
causa ao desfazimento da
a
vença
”.

Assim, no caso em apreço, verifico que as embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelas embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.